Tribunal: TJSP
Processo: 2219309-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A tutela provisória deve ser mantida uma vez que os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente (art. 300, do Código de Processo Civil) foram integralmente preenchidos. Da leitura dos autos é possível identificar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A tutela provisória deve ser mantida uma vez que os requisitos exigidos pela legislação pátria vigente (art. 300, do Código de Processo Civil) foram integralmente preenchidos. Da leitura dos autos é possível identificar que os valores foram impugnados pelos Agravados e ainda assim o banco Agravante insiste na cobrança de valores não reconhecidos por seu cliente. Patente, pois, a necessidade de ser mantida tutela de urgência pretendida, para suspensão da dívida discutida entre as partes, a fim de se evitar dano grave ou de difícil reparação no curso da demanda. Precedentes deste Tribunal de Justiça. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO. Como é cediço, o que possibilita a revisão da astreinte, é a caracterização da ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ocorre, contudo, que o valor da multa fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) com limitação de 30 (trinta) dias não comporta reparo. Isto porque, a multa apresenta-se proporcional e razoável. – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL. É de se identificar que o Juízo a quo deixou de fixar um prazo razoável para que o Agravante cumpra a ordem. Razão pela qual, a decisão merece parcial reforma neste ponto, para que seja concedido o prazo de 48 horas, a fim de que a ordem judicial seja cumprida integralmente. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.